Tribunal: TJMT
Processo: 1017398-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017398-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GEVI PEDRO MASSONI - CPF: 347.064.459-49 (APELANTE), ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - CPF: 930.806.540-72 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CERES PEREIRA DIAS registrado(a) civilmente como MARIA CERES PEREIRA DIAS - CPF: 371.128.131-15 (APELANTE), ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A - CNPJ: 18.203.186/0002-22 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), KADON EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 03.476.054/0001-16 (APELADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - CPF: 930.806.540-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

–
PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA

–
DÚVIDA SOBRE QUEM DEVE LEGITIMAMENTE RECEBER O PAGAMENTO

–
PENHOR AGRÍCOLA

–
CERTIDÃO POSITIVA

–
CONDIÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA

–
PAGAMENTO REALIZADO P
OR
CREDORA PIGNORATÍCIA AO PRODUTOR RURAL

–

SUB-ROGAÇÃO

–
LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A consignação em pagamento é cabível quando há dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento ou quando pender litígio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art. 335, IV e V, do CC.

2.
Comprovado nos autos que o produto comercializado
se encontrava
vinculado por garantia real de penhor agrícola, e que o vendedor não apresentou a certidão negativa de penhores agrícolas exigida contratualmente, justifica-se a suspensão do pagamento pela compradora e o posterior depósito judicial do valor.

3.
Demonstrado que a credora pignoratícia efetuou o pagamento ao produtor rural, sub-rogando-se no direito de receber o valor devido pela compradora, é legítima a autorização para levantamento do valor consignado em seu favor.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEVI PEDRO MASSONI e ESPÓLIO DE MARIA CERES PEREIRA DIAS
contra
a
sentença proferida
nos
autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1017398-75.2016.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, declarando efetuado
o pagamento da dívida referente ao valor consignado e, por conseguinte, extinta a obrigação decorrente do contrato de compra e venda de soja no 2015-01-052-00555-1, bem como autorizou o levantamento do valor consignado pela requerida
ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A
.

Condenou
os requeridos no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais deverão ser divididos proporcionalmente entre os demandados, exceto quanto
à
requerida KANDON em razão da sua exclusão do feito (id no 138225935).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: (i) que o contrato firmado com a apelada AMAGGI tem natureza de contrato de adesão, havendo disparidade entre o pequeno produtor rural e as grandes empresas do ramo agropecuário; (
ii
) que a consignação em pagamento foi intempestiva, pois o pagamento deveria ter ocorrido em 29/04/2016, mas a ação só foi proposta em 18/10/2016, após a propositura d
a
execução pelo apelante; (
iii
) que não havia dúvida sobre quem deveria receber o pagamento, mas apenas descumprimento contratual por parte da AMAGGI; (
iv
) que o penhor agrícola existente não se referia ao mesmo produto objeto do contrato de compra e venda de soja; (v) que o depósito realizado pela ARCA no valor de R$ 63.000,00 não guarda relação com o processo; (vi) que o valor depositado pela AMAGGI (R$ 62.764,90) é inferior ao valor contratado (R$ 65.000,00).

Contrarrazões apresentadas pela ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A, pela AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA e pela KADON EMPREENDIMENTOS S/A, todas pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, cumpre destacar que não merece acolhida a alegação dos apelantes de que o contrato firmado com a apelada AMAGGI seria de adesão. Tal argumento constitui inovação recursal, não tendo sido suscitado em primeiro grau, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica, os contratos de compra e venda de soja firmados entre produtores rurais e empresas do setor não são considerados contratos de adesão ou de consumo, mas sim negócios jurídicos regidos pela autonomia privada e liberdade negocial.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da consignação em pagamento realizada pela AMAGGI e à definição de quem deve legitimamente receber o valor consignado.

O art. 335 do CC estabelece as hipóteses em que a consignação em pagamento é cabível:

Art. 335. A consignação tem lugar:

(...)

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No caso em análise, restou demonstrado que a AMAGGI e os apelantes celebraram contrato de compra e venda de soja no 2015-01-052-00555-1, pelo qual os apelantes venderam à AMAGGI a quantidade de 60.000 kg de soja em grãos, pelo preço de R$ 65.000,00, a ser pago em 29/04/2016.

O contrato previa expressamente, na cláusula 3, que o pagamento estava condicionado à entrega do produto livre e desembaraçado de quaisquer despesas, ônus ou gravames, o que seria comprovado por meio da apresentação de Certidão Negativa de Penhores Agrícolas
:

Embora os apelantes tenham entregado o produto, não cumpriram a condição de apresentar a certidão negativa de penhores agrícolas. Pelo contrário, as certidões apresentadas eram positivas, indicando que o produto estava vinculado por garantia real de penhor agrícola à credora ARCA FOMENTO AGRÍCOLA, que por sua vez havia transferido por endosso à KADON EMPREENDIMENTOS S/A.

O próprio apelante GEVI PEDRO MASSONI reconheceu, nos autos da ação de indenização por danos morais no 927-91.2016.811.0108, que
"não foi possível a emissão de certidão negativa de penhor agrícola, devido a Empresa credora do penhor, ter endossado o mesmo à outra Empresa, e Estas por sua vez não deram a respectiva baixa"
.

Além disso, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer (processo no 771-06.2016.811.0108) contra a ARCA e a KADON, visando obter a baixa do penhor agrícola, o que evidencia a existência de litígio sobre o objeto do pagamento.

Nesse contexto, a AMAGGI agiu corretamente ao suspender o pagamento e, posteriormente, ajuizar a ação de consignação em
pagamento, diante da dúvida sobre quem deveria legitimamente receber o valor e da existência de litígio sobre o objeto do pagamento.

Quanto à alegação de intempestividade da consignação,
tal argumento
não merece prosperar. A suspensão do pagamento estava expressamente prevista no contrato para a hipótese de não apresentação da certidão negativa de penhores agrícolas. Ademais, a cláusula 3.2 do contrato estabelecia que, estando o pagamento suspenso, este não sofreria nenhum reajuste ou acréscimo, nem qualquer ônus à compradora
, vejamos:

No que se refere ao valor consignado (R$ 62.764,90), este corresponde ao valor contratado (R$ 65.000,00) após a dedução dos tributos aplicáveis, conforme demonstrado pela "Autorização para Fechamento de Lote de Compra" juntada aos autos
, ID. 317843430:

Por fim, quanto à legitimidade para levantamento do valor consignado, ficou comprovado nos autos que a ARCA FOMENTO AGRÍCOLA, com o intuito de proceder à baixa do penhor, efetuou o pagamento de R$ 63.000,00 ao apelante GEVI em 14/07/2016, sub-rogando-se no direito de receber o valor devido pela AMAGGI
,
in
verbis
:

A sub-rogação está prevista no art. 349 do Código Civil:

"O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; se o fizer com o assentimento do devedor, fica sub-rogado nos direitos do credor."

Portanto, correta a sentença ao autorizar o levantamento do valor consignado pela ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
. M
ajoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes aos advogados dos apelados em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do C
PC
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025